Tribunal: TJDFT
Processo: 0039770-22.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. NULIDADE. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS.
1. O inadimplemento contratual consubstanciado no atraso na entrega de imóvel, objeto de promessa de compra e venda, deve ser analisado com base na legislação consumerista, que é norma de natureza cogente, comparecendo o autor na qualidade de consumidor e a construtora na de prestadora de serviços, tais como definidos nos artigos 2.o e 3.o do CDC.
2. A cláusula que estabelece a entrega do imóvel a partir da assinatura, pelo adquirente, do contrato de financiamento com o agente financeiro configura abusividade passível de gerar nulidade, porquanto deixa nas mãos da construtora/vendedora a fixação do prazo para entrega do bem, o que afronta o disposto nos artigos 39, XII, e 51, I e IV, do Código de Defesa do Consumidor.
3. “Decisão judicial que determina a obrigação de não fazer consistente em não entregar imóvel sem a expedição de "Habite-se" não pode ser considerada caso fortuito ou força maior a possibilitar a prorrogação do prazo de entrega do imóvel, porquanto a apelada já dispusera de prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para resolver quaisquer pendências que impossibilitassem a expedição do ‘Habite-se’ e, consequentemente, a entrega com segurança dos imóveis, não se mostrando justo prorrogar o prazo por tempo indeterminado.” (Acórdão 950161, 20150710114998APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 29/6/2016. Pág.: 101-111).
4. O atraso na entrega de unidade imobiliária tem o condão de presumir indenização aos lucros cessantes, não sendo esta acumulável com multa penal estipulada para o cumprimento tardio da obrigação.
5. Honorários advocatícios redimensionados, devendo o autor-apelado arcar com o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e a ré-apelante com o percentual de 25% (vinte e por cento), ambos os percentuais a incidir sobre o valor arbitrado na sentença recorrida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.